Tribunal: TJMT
Processo: 1025327-75.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025327-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAINE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 030.724.211-02 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1025327-75.2022.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Laine Martins de Arruda

Parte Recorrida(s):
O Boticário Franchising Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20.03.2023 a 24.03.2023

Ordem na pauta: 285

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE REVENDA DE MERCADORIAS – PRODUTOS RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA
– NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação declaratória c/c danos morais, que julgando improcedente os pedidos iniciais, considerou legítima a dívida debatida nos autos e a condenou ao pagamento de custas processuais, litigância de má-fé e honorários advocatícios.

2.

A autora narra que, após muita insistência da promotora de venda da ré, firmou contrato de compra de produtos, com o preenchimento e assinatura de ficha cadastral, todavia, aqueles nunca foram entregues em seu endereço.

3.

A empresa O Boticário, em sua defesa, trouxe boleto emitido em nome da requerente, cópia de nota fiscal de n. 00379514 com a descrição e valores dos cosméticos adquiridos, extrato de pedido de n. 142.077.760 e dois canhoto de recebimento dos produtos devidamente assinados pela parte demandante, datado de 21/10/2020.

4.

Em suas razões recursais, a parte autora defende a reforma da sentença, sustentando que não recebeu qualquer cosmético objeto do pedido realizado, e, alternativamente, defende a modificação da decisão para que sejam afastadas as condenações impostas à requerente.

5.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

6.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a ré, limitando-se a dizer que apenas não recebeu os produtos adquiridos, de modo que as negativações no rol de maus pagadores seriam ilegítimas.

7.

No entanto, os documentos apresentados pela empresa requerida demonstram que a demandante recebeu os cosméticos descritos na nota fiscal de n. 00379514, uma vez que há comprovante de entrega devidamente assinado por ela, cuja assinatura é semelhante àquela posta no documento pessoal da consumidora e na procuração, além de que não foi objeto de insurgência específica de sua parte.

8.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal, a exemplo do julgamento dos Recursos de n.

1013034-07.2021.8.11.0002
, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Publicado no DJE 20/09/2021, e 1014961-11.2021.8.11.0001, Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Publicado no DJE 13/05/2022.

9.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pela consumidora, a fim de atestar o recebimento dos produtos comprados e a regularidade da cobrança das dívidas levadas a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

10.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa da consumidora em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a condenação ao pagamento das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

11.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023